Tribunal: TJMT
Processo: 1008629-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008629-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Municipio de Denise (AGRAVANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (PROCURADOR), PAMELA LORENA BATISTA - CPF: 038.892.091-22 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (AGRAVANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), YNAIAN MATHEUS BATISTA (AGRAVADO), Y. M. B. - CPF: 063.458.991-19 (AGRAVADO), PAMELA LORENA BATISTA - CPF: 038.892.091-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA A LIMINAR –SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR PENHORA –– SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA
ON-LINE
– POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, porém havendo necessidade de substituição da multa arbitrada por penhora “on-line” há que se preferir tal mecanismo por se tratar de meio mais eficiente à promoção da saúde, se tratando de meio menos gravoso.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo município de DENISE,MT, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1029956-26.2021.8.11.0002, movida em face do MUNICÍPIO DE DENISE e ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando ao agravante e ao Estado de Mato Grosso que forneçam, no prazo de 30 dias, o medicamento OXCARBAZEPINA 600MG – 720CP, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia
.

Em suas razões, assevera a Agravante “(...)
que
a multa cominatória fixada em para o caso de desobediência da ordem judicial deve ser afastada, sob pena de onerar demasiada e desnecessariamente o Erário Municipal, que já possui fundos escassos por se tratar de ente público de ínfimo porte e receita. Em caso de descumprimento da determinação, é possível realizar-se o sequestro de valores nas contas do ente público, em numerário suficiente e limitado à quantia necessária para assegurar o resultado prático da ordem judicial imposta”.

Ao final requer “(...)
Seja PROVIDO o presente Recurso, reformando-se a Decisão Agravada na parte final onde estabelece multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento da medida, substituindo-se a aplicação de multa cominatória pela possibilidade de bloqueio dos numerários públicos, em valor limitado àquele que for suficiente para garantir a prestação dos produtos/procedimentos solicitados na exordial”
.

Contrarrazões (ID. 132098194).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo parcial

provimento do recurso,
tão somente para afastar a multa diária aplicada, substituindo-a pelo bloqueio de verbas públicas.
(ID. 132551154)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do pedido inicial que, o agravado, foi diagnosticado com transtorno invasivo desenvolvimento e epilepsia idiopática (CID F84 e G 40)
, e necessita dos medicamentos LEVOTIRACETRAM 750MG – 360CP e

OXCARBAZEPINA 600MG, em conformidade com prescrição médica,
a família do demandante não consegue suportar os custos das medicações, motivo pelo qual a obrigação
,
foi imposta ao agravante e, concomitantemente, ao Estado de Mato Grosso, pelo juízo da 2a Vara da comarca de Barra do Bugres, em sede de antecipação da tutela, nos seguintes termos:

“(...)
6. Foi acostada aos autos prova inequívoca da enfermidade que aflige o requerente, bem como da necessidade do tratamento, o que permite aferir a verossimilhança das alegações expendidas na peça de ingresso, nesta fase de cognição sumária, bem como está demonstrado que, em tese, a situação narrada nos autos persiste até o momento, o que demonstra a necessidade do demandante de receber o pretendido tratamento.

7. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação também está presente, pois se trata de tratamento necessário para a manutenção da saúde do paciente, configurando-se em medida que não pode ser postergada ao exame final da lide, sob pena de se impor a ele risco a sua saúde, fator que, ressalte-se, afasta a irreversibilidade do provimento, mormente quando a antecipação pretendida tem caráter de proteção à saúde, que se sobrepõe a qualquer outro bem em qualquer escala de valores.

8. Soma-se a essas circunstâncias o fato de ser obrigação do Estado promover políticas sociais e econômicas que visem à redução de doenças e de outros agravos à saúde da população (art. 196, CR), não sendo crível admitir que o interesse econômico daquele seja imposto ao direito à saúde destes, o que torna injustificável que o requerente permaneça aguardando medidas burocráticas para que seja submetido a tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, sobretudo, quando este, por sua vez, prima facie, não tem condições de custear as despesas relativas à sua situação, haja vista o elevado custo do procedimento/tratamento. 9. Nesse diapasão, conforme se pronunciou a egrégia Corte de Justiça deste Estado em recente decisão proferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento n.o 97590/2007, do qual foi relator o eminente desembargador Sebastião de Moraes Filho: “Dever é obrigação, quanto basta. Se não há orçamento, trata-se de desídia do ente e, neste particular, todos sabem que existem a chamada suplementação orçamentária, perfeitamente aplicável ao caso, sobretudo, quando se tem em mira a vida de uma pessoa, bem supremo superior até ao chamado interesse público.” (Fonte: sítio
www.tj.mt.gov.br
)

10. Sobre o assunto, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim já se posicionou:

“EMENTA: AÇÃO COMINATÓRIA - FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO - NECESSIDADE COMPROVADA - DEVER DO MUNICÍPIO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO. - Não só o medicamento atende a saúde pública, mas também os acessórios necessários ao seu tratamento e à manutenção de uma vida digna. Comprovados a necessidade e a falta de recursos materiais do cidadão, o insumo pleiteado deve ser fornecido.

APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0701.09.266203-3/001 - COMARCA DE UBERABA - REMETENTE: JD 1 V CV COMARCA UBERABA - APELANTE(S): MUNICIPIO UBERABA - APELADO(A)(S): MARIA FONSINA NAVES - RELATORA: EXMa. SRa. DESa. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE. ACÓRDÃO.Vistos etc., acorda, em Turma, a 1a CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do Desembargador EDUARDO ANDRADE , incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR PRELIMINARES E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2011. DESa. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE – Relatora. NOTAS TAQUIGRÁFICAS. A SRa. DESa. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.”

11. Assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial acima referido, com o qual comungamos, verifica-se que cabe aos requeridos providenciarem ao paciente o medicamento de que necessita, a uma, porque consiste em obrigação decorrente dos preceitos ínsitos da Lei Maior garantir ao necessitado o tratamento mais adequado e eficaz ao combate da doença que o acomete; e, a duas, porque a saúde do paciente é o bem maior que não pode ser suprimido por um suposto interesse público, mormente quando o procedimento em testilha mostra-se mais adequado para o tratamento da doença, razões suficientes para o deferimento da medida postulada, nesta fase inicial do procedimento.

12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 300, do Novo Código de Ritos, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA anelada na proemial, para o fim de determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Denise-MT forneçam ao paciente YNAIAN MATHEUS BATISTA, no prazo de 30 (trinta) dias, o medicamento que esta necessita, conforme requerimento médico anexo, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), ex vi do disposto no art. 537, caput, do Código Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso
”
.

No caso dos autos, pretende a parte Agravante “(...)
seja provido o presente Recurso, reformando-se a Decisão Agravada na parte final onde estabelece multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento da medida, substituindo-se a aplicação de multa cominatória pela possibilidade de bloqueio dos numerários públicos, em valor limitado àquele que for suficiente para garantir a prestação dos produtos/procedimentos solicitados na exordial
”.

A despeito da responsabilidade, razão assiste ao Agravante no que se refere à suspensão da multa por descumprimento, pois tem o condão de causar maiores prejuízos aos cofres públicos, em especial ante a possibilidade de outros meios mais eficazes para a satisfação da ordem judicial.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, no entanto a substituição da multa diária por eventual penhora ao mesmo tempo em que preserva os interesses da parte credora, mantém o prestígio da efetividade da decisão judicial, pois se revela mais eficaz ao seu cumprimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5o, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes, mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio on line do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento.

(AI 55236/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Com efeito, havendo necessidade de substituição da multa arbitrada por penhora
on-line
há de se deferir o pedido, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado e é o meio menos oneroso ao ente público.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar a substituição da multa diária imposta por penhora
on-line
.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022